Tribunal: TJSP
Processo: 1000492-95.2019.8.26.0361
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DO PRAZO PARA DEFESA EM PROCESSO DE CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR E A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA PENA IMPOSTA. Embargos de declaração do DETRAN acolhidos para manter a r. sentença, sob fundamento diverso, diante da comprovação da remessa postal das notificações. Omissão do acórdão no tocante à

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DO PRAZO PARA DEFESA EM PROCESSO DE CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR E A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA PENA IMPOSTA. Embargos de declaração do DETRAN acolhidos para manter a r. sentença, sob fundamento diverso, diante da comprovação da remessa postal das notificações. Omissão do acórdão no tocante à análise do pedido à luz do parecer emitido pelo Conselho Estadual de Trânsito (CETRAN). As notificações foram encaminhadas ao mesmo endereço informado pelo impetrante na petição inicial, e o autuado não apresentou qualquer recurso, seja tempestivo, ou não. Inaplicabilidade do parecer do CETRAN. Mantido, na íntegra, o acórdão embargado. Embargos de declaração acolhidos apenas para sanar a omissão apontada, sem efeitos modificativos.